Tribunal: TCU
Processo: 015.591/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1994/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relatados estes autos de monitoramento, que, nesta fase, trata de procedimentos com vistas à identificação de erro material no Acórdão 6668/2020-TCU-Segunda Câmara . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6668/2020-TCU-Segunda Câmara , para que, I - onde se lê: b) considerar parcialmente cumprida a recomendação constante do subitem 9.5 do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara ; leia-se: b) considerar parcialmente cumprida a recomendação constante do subitem 9.5 e em cumprimento a determinação do subitem 9.3, constantes do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara , dispensando-se a continuidade do monitoramento dos itens 9.3 e 9.5; e II - onde se lê: c) dar ciência da presente deliberação, acompanhada de cópia da instrução à peça 14, à Fundação Universidade de Uberlândia; leia-se: c) dar ciência da presente deliberação, acompanhada de cópia da instrução à peça 21, à Fundação Universidade de Uberlândia; 1. Processo TC- Processo 015.591/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Elmiro Santos Resende 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.